Tribunal: TJSP
Processo: 1006506-69.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Apelação cível - Tratamento odontológico - Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos - Sentença de parcial procedência - Apelos do autor e da ré -

Mérito - Responsabilidade da clínica médica condicionada à apuração de culpa de seus profissionais liberais - Inteligência do § 4o do artigo 14 do CDC - Perícia técnica realizada constatou que houve demora no diagnóstico e

Ementa:
Apelação cível - Tratamento odontológico - Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos - Sentença de parcial procedência - Apelos do autor e da ré -

Mérito - Responsabilidade da clínica médica condicionada à apuração de culpa de seus profissionais liberais - Inteligência do § 4o do artigo 14 do CDC - Perícia técnica realizada constatou que houve demora no diagnóstico e indicação para início do tratamento dos dentes 14 e 15 - Início tardio do tratamento que resultou na quebra do material provisório instalado sem devida ancoragem, durante viagem do autor para outro país - Manutenção do dever de indenização por danos materiais decorrentes do tratamento realizado nos dentes 14 e 15 -

Excluído, porém o nexo causal, conforme laudo pericial, em relação à extrusão do dente 16 e nos implantes realizados nos dentes 36 e 46 - Afastado ressarcimento nesse tocante -

Danos estéticos - Dente extraído por questão alheia à falha de prestação de serviço, sendo tal ocorrência relacionada à saúde bucal pregressa do autor - Afastados -

Dano moral - Configurado - Abalo ao direito da personalidade ante necessidade de buscar tratamento no exterior pela má-prestação dos serviços - Manutenção do valor de R$10.000,00, adequado e proporcional ao dano experimentado - Precedentes -

Sentença reformada em parte - Recurso do autor desprovido e da ré parcialmente provido.